Tribunal: TJDFT
Processo: 0746880-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0746880-66.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILANNE CAMELO DE AGUIAR AGRAVADO: ELIENE LUCINDO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Leilanne Camelo de Aguiar contra a decisão de suspensão do curso processual proferida no processo em fase de cumprimento de sentença n.o 0744132-97.2021.8.07.0001 (7a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida diz respeito à (i)legalidade da desconstituição da penhora, bem como da viabilidade (ou não) de suspensão do curso processual nos termos do art. 921, inc. III do Código de Processo Civil. Eis o teor da decisão ora revista: No presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito, esgotando a possibilidade de cooperação do juízo para a localização de bens. A exequente foi intimada para recolher as custas processuais referentes à expedição do mandado por oficial de Justiça, em cumprimento ao que dispõe o art. 82 do CPC, mas quedou-se inerte. Assim, deve ser aplicado o disposto no art. 921, III, §§ 1o, 4o e 4o-A, do CPC, com a nova redação dada pela Lei 14.195/2021: Art. 921. Suspende-se a execução: [...] III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;(Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) [...] § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) § 4o-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. O prazo prescricional de 3 (anos) anos passa a ter o curso iniciado no dia 07/10/2025,que corresponde à intimação do credor acerca da não localização de bens penhoráveis. O prazo, contudo, ficará suspenso por 1 (um) ano, conforme prescrito no art. 921, § 1o, findo o qual, será retomado em 07/10/2026, independente de nova intimação. Decorrido o prazo de suspensão, sem manifestação da parte interessada, arquivem-se os autos, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento da parte exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis (§ 3o). Operada a prescrição em 07/10/2029, intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, manifestarem-se na forma do art. 921, § 5o, do CPC. Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo, não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Considerando a desídia da exequente em deixar de recolher as custas referentes à diligência de remoção do veículo, determino a desconstituição da penhora realizada no ID 215838979. Intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “a decisão agravada, ao desconstituir a penhora regularmente efetivada sob o argumento de ‘desídia da exequente’ pelo não recolhimento imediato das custas de diligência, extrapola o poder legal de controle do juízo, conferindo à penalidade processual efeitos materiais sobre o direito de crédito — o que é manifestamente vedado pela sistemática executiva”; (b) “não há previsão legal que autorize o levantamento do gravame por mera inércia temporária do credor, ainda mais quando o feito se encontra em fase avançada e o bem já se encontra constrito e vinculado ao juízo”; (c) “o princípio da efetividade da execução (art. 797 do CPC) impõe que o processo executivo se desenvolva até a satisfação integral do crédito, sendo dever do juiz empregar todos os meios disponíveis para localizar bens antes de determinar qualquer suspensão”; (d) “a mera alegação de ausência de bens, sem que se demonstre o esgotamento dos meios modernos de localização patrimonial — especialmente diante da constante evolução tecnológica e financeira — não autoriza a suspensão ou arquivamento do feito”; (e) “a auditoria que nasce de um ato de desobediência judicial e de supressão de defesa não é salutar, é um instrumento de retaliação e a perpetuação de uma ilegalidade”; (f) “a decisão agravada viola os princípios da efetividade, da cooperação processual (art. 6o do CPC) e da razoável duração do processo (art. 4o do CPC), devendo ser reformada para permitir o prosseguimento da execução e a reiteração das pesquisas patrimoniais, inclusive com a manutenção da penhora anteriormente deferida”; (g) “a desconstituição da penhora regularmente efetivada e suspender o curso da execução, causa grave lesão à efetividade processual e coloca em risco a satisfação do crédito exequendo, motivo pelo qual se impõe a concessão de efeito suspensivo ativo, nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil”. Pede, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a reforma da decisão para “a) manter a penhora do veículo constante do ID 215838979; b) afastar a suspensão da execução e determinar o prosseguimento das diligências executórias; c) subsidiariamente, assegurar ao exequente a oportunidade de recolher as custas em prazo razoável, antes da desconstituição da constrição”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se a processo em fase de cumprimento de sentença, no qual teria sido determinada a suspensão do curso processual e a desconstituição da penhora do veículo realizada no id 215838979 (autos originários), em razão da “desídia da parte exequente em deixar de recolher as custas referentes à diligência de remoção do veículo”. Pois bem. No processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha de raciocínio há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). Inquestionável que compete ao credor a indicação de bens passíveis de penhora, sempre que possível (Código de Processo Civil, artigos 524, inc. VII e art. 798, inc. II, alínea “c”). No caso concreto, consoante informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que: (a) a penhora e avaliação do veículo teria sido efetivada em 27.10.2024, por meio de oficial de justiça (id 215838979); (b) em 19.12.2024, em consideração à impugnação à avaliação realizada pelo oficial de justiça apresentada pela parte executada, teria sido deferido o pedido de realização de perícia técnica (id 221357542); (c) transcorrido o prazo sem o pagamento dos honorários periciais, a fase “executiva” teve prosseguimento com a manutenção da penhora do automóvel pelo valor anteriormente avaliado pelo oficial de justiça; (d) em 02.6.2025, a oficiala de justiça informa que “deixei de proceder a penhora, avalição, intimação e remoção do bem, pois até a presente data a parte autora (credor) não contatou esta Oficiala de Justiça para o fornecimento dos meios para a efetivação da medida, uma vez que foi determinado que o bem deverá ser removido para as mãos do exequente”; (e) a credora pleiteou pela realização da diligência em outro endereço, sem qualquer manifestação sobre a certidão da oficiala de justiça (id 238159736); (f) em 23.6.2024, a oficiala de justiça teria suscitado dúvida quanto ao cumprimento da diligência (“nova penhora”), tendo em vista o bem já teria sido penhorado, “bastando apenas entregá-lo à parte” (id 240177535); (g) em 05.8.2025, teria sido determinada a expedição de mandado de remoção do veículo (id 244955900), o qual não teria sido cumprido, sob o fundamento de que “a parte autora não providenciou os meios materiais para a efetivação da medida” (id 248343924); (h) a credora informou que o veículo teria sido “apreendido por restrição judicial e está no depósito da Samambaia-DF, fica localizado no 3o Distrito Rodoviário, em Samambaia Sul-DF, CEP 72310-200” (id 251211105); (i) em 02.10.2025, teria sido determinado que o exequente providenciasse o recolhimento das processuais referente à expedição de mandado por meio de oficial de justiça em outro endereço (id 251780433); (j) em razão do não recolhimento das custas processuais, e. Juízo de origem determinou a suspensão do curso processual (CPC, art. 921, inc. III) e a desconstituição da penhora realizada (id 253891331); (k) contra essa decisão adveio o presente recurso. Nesse quadro fático e jurídico, a despeito das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, notadamente porque o princípio da cooperação não deve ser lido de maneira isolada, de sorte que caberia a parte interessada (ora agravante) ter zelado pelo regular andamento do processo, tendo em vista que devidamente intimada para o recolhimento das custas processuais referente à diligência de remoção do veículo, manteve-se silente. Além disso, tenho que não estaria evidenciado o perigo de dano irreparável ou o risco ao resultado útil do processo a fundamentar o imediato deferimento da medida de urgência, até porque a suspensão da execução pelo prazo de um ano previsto no § 1o do art. 921 do Código de Processo Civil, igualmente suspenderia o prazo prescricional, período suficiente às concretas medidas de busca de bens passíveis de penhora a encargo da parte exequente. Desse modo, é de se indeferir, por ora, o pedido de prosseguimento da execução, dado que caberia ao exequente a formulação de pedidos referentes às diligências cabíveis (típicas e atípicas) à localização de bens penhoráveis do devedor, inclusive àquela pertinente à manutenção da penhora do veículo e consequente remoção (desde que pagas as custas referentes à referida diligência), o que não se verifica no caso concreto. A revés, constata-se que a desconstituição da penhora e a suspensão do curso processual teria ocorrido por inércia da parte exequente em dar cumprimento à determinação judicial. Assim, é ônus do credor demonstrar a existência de diligências cabíveis, inclusive as extrajudiciais, à localização de bens do devedor passíveis de penhora, a serem pleiteadas perante o juízo de origem (Código de Processo Civil, art. 798, II, “c”). No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. BAIXA NA RESTRIÇÃO. DESÍDIA DO EXEQUENTE NO CUMPRIMENTO DE CARTA PRECATÓRIA. CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1. De regra, incumbe ao exequente indicar os bens do executado passíveis de penhora, assim como promover todas as diligências a seu alcance para viabilizar o regular andamento do processo, aí incluídas as providências necessárias ao cumprimento de carta precatória expedida em seu favor. 2. No caso, foi efetivada a penhora sobre o veículo localizado em consulta Renajud. Contudo, expedido carta precatória de remoção do bem, o expediente fora devolvido 2 (duas) vezes pelo juízo deprecado, sem qualquer tentativa de cumprimento, porque o agravante não zelou pelo regular andamento da precatória, deixando de recolher as custas pertinentes à diligência requerida. Assim, diante da manifesta desídia do exequente-agravante, justifica-se a desconstituição da penhora. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1901015, 0720858-05.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/08/2024, publicado no DJe: 22/08/2024.) (g.n.) APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO. CUSTAS COMPLEMENTARES. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E ECONOMIA PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. INÉRCIA DO CREDOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. 1. Compete ao autor o ônus de promover a citação dos réus (CPC, art. 240, § 2o, do CPC), bem como de acompanhar o cumprimento da diligência perante o juízo destinatário, ao qual compete a prática dos atos de comunicação (CPC, art. 261, § 2o), cabendo também à parte autora cooperar para que seja cumprida no prazo determinado pelo juízo (CPC, art. 261, §§ 2o e 3o). 2. Regularmente intimado, a inércia do credor em fornecer os meios necessários para o cumprimento da Carta Precatória de Citação da 2a ré e a falta de acompanhamento do cumprimento da Carta Precatória da 1a ré obstam o regular prosseguimento do feito e configuram falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo (CPC, art. 485, IV). 3. A tarefa de viabilizar a citação, eventual penhora e avaliação dos bens do devedor, compete, primeiramente ao credor, que deverá atender as determinações do juízo no prazo assinalado e fornecer as informações necessárias ao devido andamento processual. 4. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de aguardar a manifestação do credor por prazo superior ao estipulado em lei, do contrário, a duração razoável do processo e a efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicadas. 5. A extinção fundamentada no inciso IV do art. 485 do CPC prescinde da intimação pessoal do autor, pois o ato só é exigível nas hipóteses em que o processo fica parado por mais de um ano (CPC, art. 485, II) ou quando houver abandono da causa por mais de 30 dias (CPC, art. 485, III). 6. A inobservância de determinação judicial, mesmo após a regular intimação da parte, inviabiliza o prosseguimento do processo e conduz à extinção, sem resolução do mérito. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1677878, 0743584-72.2021.8.07.0001, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/03/2023, publicado no DJe: 29/03/2023.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 24 de outubro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator